Tribunal: STF
Processo: ARE 786690
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 40, § 4º, DA CF/88. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.